Tribunal: TJPA
Processo: 0025205-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025205-49.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: PROJECON - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão monocrática que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito. O agravante sustenta que a demora na citação não lhe é imputável, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a demora na citação da parte ré pode ser atribuída ao autor, afastando a interrupção do prazo prescricional e mantendo o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o agravante demonstrou desídia na condução do processo, deixando de requerer providências para localizar a parte ré por longo período, o que afastou a incidência da Súmula 106/STJ.

4. A prescrição operou-se de forma inequívoca, uma vez que a demora não decorreu exclusivamente dos mecanismos da justiça, mas da inércia da parte autora, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a prescrição.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 24714402)
interposto por
BANCO SAFRA S/A
, em face da decisão monocrática (Id. 24339473) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0025205-49.2014.8.14.0301, ajuizada em face de
PROJECON - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extintos os pedidos formulados na inicial com resolução de mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais (Id. 24714402)
, o agravante sustenta, em síntese, que a demora na citação da parte ré não pode ser a ele atribuída. Alega que a parte agravada age de má-fé ao ocultar seu paradeiro, o que impede a efetivação da citação e a retomada do bem. Invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), defendendo que a prescrição não deveria ser aplicada quando a demora processual decorre dos mecanismos da justiça. Por fim, aponta a ocorrência de
error in judicando
, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O agravado não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não chegou a ser triangularizada pela ausência de sua citação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em aferir se a responsabilidade pela demora na citação da parte ré pode ser imputada ao agravante, de modo a afastar a interrupção do prazo prescricional e justificar a extinção do processo originário.

A decisão monocrática ora guerreada analisou detalhadamente a cronologia dos fatos processuais e concluiu que, apesar de eventuais períodos de paralisação atribuíveis ao serviço judiciário, a conduta do então apelante, ora agravante, foi crucial para a mora processual. Mantenho o entendimento.

Conforme bem delineado na decisão recorrida, o agravante demonstrou passividade e desídia em momentos chave do processo. Após o ajuizamento da ação em 17/06/2014, o primeiro despacho, proferido em 01/10/2014, determinou a emenda da inicial, o que só foi atendido pela parte em 24/05/2015. Posteriormente, mesmo após a expedição de mandado de citação, o agravante não promoveu as diligências necessárias para o seu efetivo cumprimento de forma tempestiva e adequada, deixando de requerer providências úteis por longos períodos.

A título de exemplo, somente em 01/03/2024, após mais de dez anos do vencimento da dívida (29/11/2013), o agravante formulou pedido de busca de endereço via sistemas BACENJUD e INFOJUD. Tal inércia não pode ser amparada pela Súmula 106 do STJ.

O referido enunciado sumular visa proteger a parte diligente que é prejudicada exclusivamente pela morosidade do aparelho judicial. Diz a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso dos autos, a situação é distinta. A demora não pode ser imputada somente aos mecanismos da justiça. A análise do processo revela que a falta de capacidade do agravante em localizar o réu e sua inércia em requerer as medidas processuais adequadas para tal fim foram determinantes para que a citação não se efetivasse dentro de um prazo razoável. O ônus de promover a citação é da parte autora, conforme dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, a conduta processual do Agravante, ao longo de uma década, denota falta de diligência, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ e atrai a regra de que a não efetivação da citação nos prazos legais impede a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação. A prescrição direta, nesse contexto, operou-se de forma inequívoca.

A propósito, entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" (AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Diante do exposto, não vislumbro nos argumentos do Agravante qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática, que se encontra devidamente fundamentada na legislação e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025